Tribunal: STF
Processo: RHC 132115
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-02-06
Data de publicação: 2018-02-06

Ementa:
EMENTA 



    Recurso ordinário em habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Associação criminosa. Falsidade ideológica. Fraude a licitações. Crimes praticados contra a administração pública e o sistema financeiro. Condenação. Interceptação telefônica alegadamente baseada em suposta denúncia anônima. Ausência de investigação preliminar. Não ocorrência. Demonstração nos autos de que a autoridade policial procedeu a diligências prévias para colher subsídios sobre eventual ocorrência de crimes. Impropriedade do habeas corpus para analisar a suficiência ou não das diligências para tanto. Procedimento devidamente fundamentado e em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte. Precedentes. Afirmada inexistência de indícios razoáveis da autoria e participação nas supostas infrações penais. Aventada possibilidade de apuração de condutas ilícitas por meios diversos (art. 2º, incisos I e II, da Lei nº 9.296/96). Matéria que exige aprofundado revolvimento fático-probatório, o qual a via estreita do habeas corpus não admite. Precedentes. Excesso de prazo e ilegalidade das prorrogações da interceptação telefônica além do lapso temporal previsto na lei de regência. Não ocorrência. Possibilidade de se prorrogar o prazo de autorização para essa medida por períodos sucessivos quando a intensidade e a complexidade das condutas delitivas investigadas assim o demandarem. Precedentes. Interceptação telemática e prorrogações. Mencionada incompatibilidade do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 9.296/96 com o art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal. Inconstitucionalidade não verificada. Inexistência no ordenamento jurídico constitucional vigente de garantias individuais de ordem absoluta. Doutrina e precedentes. Exceção constitucional ao sigilo que alcança as comunicações de dados telemáticos, visto que cláusula tutelar da inviolabilidade não pode constituir instrumento de salvaguarda de práticas ilícitas (HC nº 70.814/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 24/6/94). Recurso ordinário não provido.



    1. A aventada tese de que as interceptações telefônicas baseadas em denúncia teoricamente anônima não prospera, pois, não obstante o fato de a denúncia ter sido devidamente identificada como sendo proveniente do Instituto de Defesa dos Direitos Humanos (IDDEHA), por intermédio de seu Presidente Paulo Cezar Pedron, ficou demonstrado nos autos que a autoridade policial procedeu a diligências preliminares, com fins de colher subsídios sobre eventual ocorrência de crimes, não sendo o habeas corpus a via adequada à análise da suficiência ou não das diligências para tanto. 



    2. O pleito de interceptação telefônica foi baseado em diligência prévia, além de informações recebidas do Ministério da Justiça e de dados fornecidos pela Controladoria Geral da União (CGU).



    3. O procedimento está em consonância com o entendimento da Suprema Corte segundo o qual a denúncia anônima, por si só, não serve para fundamentar a instauração de inquérito, mas, a partir dela, poderá a autoridade competente realizar diligências preliminares para apurar a veracidade das informações obtidas anonimamente e, então, instaurar o procedimento investigatório propriamente dito.



    4. Insubsistência das teses de que inexistiriam indícios razoáveis da autoria ou da participação nas supostas infrações penais, bem como haveria a possibilidade de apuração de tais condutas por meios diversos (art. 2º, incisos I e II, da Lei nº 9.296/96), pois tais questões constituem matéria que exige aprofundado revolvimento fático-probatório, o qual a via estreita do habeas corpus não comporta. 



    5. Segundo entendimento da Corte, o reconhecimento da ausência de indícios quanto à autoria do fato, implica exame aprofundado de fatos e provas, inadmissível na via sumaríssima do habeas corpus (RHC nº 126.207-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/2/17).



    6. Registre-se, de qualquer modo, que a decisão proferida pelo Juízo processante autorizando a interceptação telefônica (fls. 186 a 190) foi devidamente fundamentada, sendo os elementos constantes dos autos suficientes para afastar os argumentos da defesa de que não haveria indícios razoáveis de autoria e materialidade delitiva para se determinar a medida invasiva ou de que as provas pudessem ser colhidas por outros meios disponíveis.



    7. O Supremo Tribunal Federal já decidiu pela licitude da “interceptação telefônica, determinada em decisão judicial fundamentada, quando necessária, como único meio de prova, à apuração de fato delituoso” (Inq nº 2.424/RJ, Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 26/3/10).



    8. Inexiste excesso de prazo ou ilegalidade nas prorrogações da interceptação telefônica além do lapso temporal previsto na lei de regência, pois, além de justificadas as subsequentes prorrogações, o magistério jurisprudencial da Corte legitimou a possibilidade de se prorrogar o prazo de autorização para essa medida por períodos sucessivos quando a intensidade e a complexidade das condutas delitivas investigadas assim o demandarem, sendo igualmente dispensável prévia instauração de inquérito para tanto (RHC nº 118.055/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 3/11/11).



    9. A interceptação telemática e as suas prorrogações não padecem de vício de incostitucionalidade.



    10. O Supremo Tribunal, em julgamento paradigmático, reconheceu, já sob a égide do ordenamento constitucional vigente, que o sigilo de correspondência não é absoluto, tendo esta Corte conferido validade à interceptação da correspondência remetida pelos sentenciados, “eis que a cláusula tutelar da inviolabilidade do sigilo epistolar não pode constituir instrumento de salvaguarda de praticas ilícitas” (HC nº 70.814/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 24/6/94).



    11. Em face da concepção constitucional moderna de que inexistem garantias individuais de ordem absoluta, mormente com escopo de salvaguardar práticas ilícitas (v.g. HC nº 70.814/SP), a exceção constitucional ao sigilo alcança as comunicações de dados telemáticos, não havendo que se cogitar de incompatibilidade do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 9.296/96 com o art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal. Precedente e doutrina. 



    12. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.